Tribunal: TCU
Processo: 036.215/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 980/2020-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco, encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE-PE, em vista dos indícios de irregularidades detectadas na execução do objeto do Convênio Siconv 782397/2013, celebrado com o então Ministério da Integração Nacional, tendo por objeto a construção e/ou ampliação de pequenas barragens em comunidades daquele Estado, no âmbito do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Água - Água para Todos. Considerando tratar-se de avença de alta materialidade, prevendo a aplicação de recursos da ordem de R$ 105.000.000,00, sendo R$ 99.750.000,00 de responsabilidade da concedente, e R$ 5.250.000,00 a título de contrapartida a cargo da convenente (peça 3; peça 1, p. 22-23); Considerando a existência do TC Processo 028.572/2017-3 , sob relatoria do Exmo. Sr. Ministro Marcos Bemquerer Costa, que cuida de monitoramento quanto ao atendimento dos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 335/2015-TCU-Plenário , prolatado no bojo do TC Processo 018.672/2014-0 , que, por sua vez, tratou de Representação tendo por objeto certame licitatório promovido em decorrência da avença em epígrafe; Considerando a proposta instrutória às peças 4 a 6, o disposto no §2o do art. 40 da Resolução TCU 259/2014 e as tratativas entre o Gabinete do Ministro-Relator do presente feito e o do TC Processo 028.572/2017-3 , Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; e apensar definitivamente esta representação ao TC Processo 028.572/2017-3 , nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 036.215/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Pernambuco 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há.